Tribunal: STF
Processo: RE 110347
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
          - SE ACÓRDÃO DE TURMA, EM AGRAVO REGIMENTAL, NÃO DA MARGEM
A QUE CONTRA ELE SE INTERPONHAM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (SÚMULA 599),
NÃO PODE ELE, TAMBÉM, SER INVOCADO COMO PADRAO DE CONFRONTO PARA
DEMONSTRAR A DIVERGENCIA EM EMBARGOS DESSA NATUREZA.
          EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.